Tribunal: TJDFT
Processo: 0713959-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713959-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO VILELA COUTO AGRAVADO: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID no 29986788 ao colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício, consoante certidão de ID no 22772133. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007